Tribunal: TJDFT
Processo: 0747364-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Falsa identidade. Provas. Tipicidade. Desclassificação. Substituição da pena. Gratuidade de justiça. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o primeiro réu pelo crime de tráfico de drogas e de falsa identidade e o segundo, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas dos crimes; (ii) se possível desclassificar o crime de tráfico para o de porte para uso pessoal; (iii) se a conduta de falsa identidade é típica; (iv) substituição da pena; (v) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Provado o crime de tráfico de drogas pelos depoimentos de policiais, apreensão de drogas fracionadas e dinheiro e pelo laudo pericial que constatou se tratar de maconha, não é hipótese de absolvição ou desclassificação para crime de posse de drogas para uso pessoal.
5. A conduta de fornecer falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em alegada autodefesa (súmula 522 do STJ), não se aplicando o princípio da insignificância.
6. Se a pena fixada é superior a um ano, a substituição é por uma pena restritiva de direitos e multa ou duas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, CP).
7. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
IV. Dispositivo
8. Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, caput e § 4o, da L. 11.343/06, art. 307 do CP e Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Maria Ivatônia 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 398/402).